Tribunal: TJMT
Processo: 1011276-70.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011276-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o réu/apelante deixou de comprovar que cumpriu com quaisquer procedimentos de segurança, pelo contrário, colaciona na defesa, como dito, “print” de tela sistêmica de outro correntista, sem explicar, contudo, a que ela se refere.

2. Também não apresentou prova de que as operações foram realizadas por meio de dispositivo móvel liberado em caixa eletrônico, conforme ele alega, tampouco não trouxe o indigitado ROI, documento que supostamente provaria como os fatos ocorreram, de modo a isentá-lo de qualquer responsabilidade.

3. Ora, a culpa do réu/apelante pela fraude perpetrada resta evidenciada, porquanto, permitiu que fossem concluídos os pagamentos de 31 (trinta e um) boletos de grande monta.

4. Aliás, as aludidas operações bancárias destoaram daquelas habitualmente feitas pelo autor, o que corrobora a ineficiência do sistema bancário, culminando na falha na prestação de serviços pelo réu/apelante, que permitiu fossem concluídas operações notadamente atípicas.

5. Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano.

6. Ora, a situação acima declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.

7. Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

8. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
com o escopo de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1011276-70.2021.8.11.0041, proposta ajuizada por
JAIR DAINEZ GENTILIN
,

nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês, a partir da citação, a título de dano moral; bem como à devolução do valor de R$ 106.426,33 (cento e seis mil quatrocentos e vinte seis reais e trinta três centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, desde 10/11/2020 até o pagamento, a título de dano material. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC (ID 137117132).

Irresignado, o réu/apelante aduz que o autor/apelado não é hipossuficiente, de maneira que deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido.

Sustenta que, as transações questionadas pelo autor/apelado foi feita através de dispositivo móvel liberada em caixa eletrônico, de modo que ao compartilhar o QR CODE em vídeo chamada com o suposto funcionário do banco, o autor/apelado permitiu ao fraudador liberar o dispositivo móvel para realizar transações em sua conta, o afasta a culpa do réu/apelante.

Alega que, que o autor/apelado teve a oportunidade de ser diligente quando compareceu à agência para atendimento sobre a biometria, oportunidade na qual poderia ter se inteirado sobre a legitimidade do atendimento que supostamente estava sendo prestado pelo celular, porém não fez, de maneira que não é possível vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da instituição requerida por danos morais e/ou materiais.

Alternativamente, argumenta que haverá que se considerar que o autor/apelado foi vítima de estelionato perpetrado por terceiros, razão pela qual o réu/apelante não poderá ser responsabilizado por eventuais prejuízos sofridos em decorrência de ato de terceiros.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória a título de danos morais (ID 137117133).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 137117139).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente convém destacar que, no tocante à impugnação a justiça gratuita, infere-se dos autos que o autor/apelante não postulou, tampouco, é beneficiário da justiça gratuita neste feito, tanto que recolheu as custas processuais, conforme se infere dos documentos anexados aos autos (ID’s

137117084 e 137117085 – fls. 45/46).

Superada essa questão, tem-se que o banco réu/apelante busca a reforma da sentença com base em fundamentos que não dizem respeito aos fatos declinados na inicial.

Isso porque, não consta dos autos que o autor/apelado tenha instaurado o “ROI” mencionado, narrando que teria sido abordado por suposto funcionário do banco pelo WhatsApp. Aliás, a tela sistêmica apresentada pelo réu/apelante a fim de corroborar a sua assertiva diz respeito a um correntista chamado “Eraldo da Fonseca”, pessoa diversa do ora autor/apelado.

O que se observa é que o réu/apelante repisou quase que integralmente os argumentos lançados na contestação, o que beira à falta de dialeticidade, não fosse o fato de se poder extrair que ele pretende a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contudo, tentando eximir-se de sua responsabilidade com base em fatos que não dizem respeito a esses autos, tem-se que resta caracterizado o proclamado ato ilícito, uma vez que não comprovou que diligenciou em evitar as fraudes em transações realizadas na conta bancária do autor/apelado.

Com efeito, como bem pontuado pelo Sentenciante, o réu/apelante deixou de comprovar que cumpriu com quaisquer procedimentos de segurança, pelo contrário, colaciona na defesa, como dito, “print” de tela sistêmica de outro correntista, sem explicar, contudo, a que ela se refere.

Também não apresentou prova de que as operações foram realizadas por meio de dispositivo móvel liberado em caixa eletrônico, conforme ele alega, tampouco não trouxe o indigitado ROI, documento que supostamente provaria como os fatos ocorreram, de modo a isentá-lo de qualquer responsabilidade.

Ora, a culpa do réu/apelante pela fraude perpetrada resta evidenciada, porquanto, permitiu que fossem concluídos os pagamentos de 31 (trinta e um) boletos de grande monta.

Aliás, as aludidas operações bancárias destoaram daquelas habitualmente feitas pelo autor, conforme se infere do extrato de conta corrente colacionado ao caderno processual (ID 137117118 – fls. 219/228), o que corrobora a ineficiência do sistema bancário, culminando na falha na prestação de serviços pelo réu/apelante, que permitiu fossem concluídas operações notadamente atípicas, o que resultou no pagamento de vários boletos via internet, totalizando a quantia de

R$ 106.426,33 (cento e seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos) sem qualquer tipo de dificuldade.

Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO PROVIDENCIE, EM 48H, A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – INDÍCIOS DE FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. No caso dos autos, tem-se presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os débitos realizados em sua conta, bem como a alegação de não possuir qualquer relação com as transações, havendo fortes indícios de fraude, porquanto o autor alega desconhecer a origem da transação, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, nem autorizado alguém que o fizesse.
Lado outro, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravante terá agido com negligência ao realizar, indevidamente, operação/pagamento a terceiros mediante fraude, consignando descontos indevidos do agravado, de modo a causar-lhe prejuízo financeiro.
[...].
(N.U 1001152-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – LIMINAR DEFERIDA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – DESCABIMENTO – VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE VALORES VULTOSOS REALIZADAS NO MESMO DIA – INDÍCIOS DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA ASTREINTE – DESACOLHIMENTO – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
Afigura-se escorreita a decisão liminar que determinou a restituição dos valores subtraídos da conta bancária da autora e o cancelamento do empréstimo tomado se os fatos demonstram não apenas indícios de fraude como a ausência de qualquer medida de segurança e proteção contra hackers, tendo em vista a realização de várias operações bancárias de valores vultosos no mesmo dia, como subtração de aplicação financeira, contratação de empréstimo e pagamento de boleto no valor de R$ 53.000,00
. [...].
(N.U 1021080-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Ora, a situação acima declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.

Com efeito, para fins de responsabilização civil objetiva, não basta a configuração da conduta ilícita, são indispensáveis a existência de dano e a relação de causalidade entre este e a atuação irregular, o que se visualiza na hipótese ora analisada.

Especificamente quanto aos danos morais, o art. 12 do Código Civil pressupõe a ocorrência de ameaça ou lesão a interesses compreendidos nos direitos da personalidade:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei
.

A esse respeito, discorre Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).”
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial fixada na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022